Tribunal: TJES
Processo: 5008235-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES.

2. Até o julgamento da questão perante Suprema Corte (TEMA: 788), deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

3. No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 04 (oito) anos (artigo 109, inciso V, do CP).

4. Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação até a prolação da decisão objurgada, ou ainda, até a presente data, não há notícia do início da execução, transcorrendo mais de 04 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

5. Recurso Conhecido e Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008235-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MARTINS FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ ROBERTO MARTINS FERREIRA, contra decisão que, nos autos da execução penal n. 0000514-05.2020.8.08.0017, não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pretende a Defesa, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando (art. 107, IV, do Código Penal).

Defende, em apertada síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação e não para ambas as partes.

Consigna, também, que para efeitos de contagem de prazo de prescrição em crime continuado, norteia a Súmula 497, do STF, que “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ ROBERTO MARTINS FERREIRA, contra decisão que, nos autos da execução penal n. 0000514-05.2020.8.08.0017, não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pretende a Defesa, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando (art. 107, IV, do Código Penal).

Defende, em apertada síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação e não para ambas as partes.

Consigna, também, que para efeitos de contagem de prazo de prescrição em crime continuado, norteia a Súmula 497, do STF, que “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal de fundo,
in casu
, o termo inicial da prescrição da pretensão executória, se do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

Pois bem.

O Código Penal, no artigo 110, dispõe que: “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Por sua vez, o artigo 112, I, estabelece que: “No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
(...).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 5 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de multa cumulativa, como incurso na sanção do art. 66, no art. 67 e no art. 69-A, todos da Lei n. 9.605/1998. O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação é de 23/05/2017. Desta feita, o lapso da prescrição é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Com efeito, ?a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação? (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/10/2020).
Precedentes.
III - A toda evidência, o decisum agravado, ao conceder a ordem de ofício, ante a constatação de flagrante constrangimento ilegal imposto ao agravado, rechaçou as pretensões do Ministério Público por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 727.525/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

No mesmo sentido, tem decido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (T ema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. Recurso Provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049399, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada” (Tema 788).

Veja-se:

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento do ‘Leading Case” seria realizado no dia 08/09/2022, porém foi retirado da pauta por determinação da Presidência.

Assim, até o julgamento da questão perante Suprema Corte, adoto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que
o reeducando foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
em regime aberto, substituída inicialmente por uma restritiva de direito e multa.

Importante registrar que a pena privativa de liberdade fora inicialmente fixada em 2 anos de reclusão e majorada em 2 anos e 4 meses de reclusão, com a incidência da fração relativa à continuidade delitiva.

“Nesse diapasão, recorde-se que, a teor da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente,
excluído o acréscimo decorrente da
continuação
. Logo, o fato de a fração de aumento pela continuidade delitiva não ser levada em consideração para se aferir o prazo prescricional, nos termos do verbete n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em nada interfere na aferição da prescrição com relação a cada fato isoladamente, nos termos do disposto no art. 119 da Lei Substantiva Penal.” (EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, REPDJe de 30/11/2021, DJe de 27/10/2021).

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal,
a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 04/06/2018.

No caso em análise, ponderando a pena aplicada ao reeducando,
o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
(artigo 109, inciso V, do CP).

Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (
04/06/2018
), até a prolação da decisão objurgada, ou ainda, até a presente data
, não há notícia do início da execução,
transcorrendo mais de 04 anos
, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência, a extinção da punibilidade do reeducando.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de declarar extinta a punibilidade do reeducando, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES.
2. Até o julgamento da questão perante Suprema Corte (TEMA: 788), deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.
3. No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 04 (oito) anos (artigo 109, inciso V, do CP).
4. Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação até a prolação da decisão objurgada, ou ainda, até a presente data, não há notícia do início da execução, transcorrendo mais de 04 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.
5. Recurso Conhecido e Provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.